Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

100
5299-08.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELAINE AGUIAR FLORENCIO - CPF: 734.427.201-68 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais).

2.

Estando suficientemente comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia, que deu à rescisão antecipada do contrato, uma vez não disponibilizou o serviço de telefonia no endereço indicado pela parte autora, inviável a cobrança de multa de fidelização.

3.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4.

Quantum indenizatório que não comporta reforma, posto que fixado aquém do valor usualmente estabelecido por esta C. Turma.

5.

Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por OI S/A em face da sentença que julgou procedente a demanda, declarando a inexigibilidade de débito e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe a seis mil reais.

Inconformada, a reclamada aduz inexistência de ato ilícito e não demonstração de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023